Tribunal: CARF
Processo: 18186.001044/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.001044/2010-71
ACÓRDÃO
2302-004.230 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICTOR JANAUDIS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O direito de o Fisco constituir o crédito tributário surge com a entrega
DIRPF, sendo que a contagem do prazo decadencial de cinco anos deve se
dar a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Estando a autuação dentro deste
prazo não há que se falar em decadência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. GLOSA MANTIDA.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
custeio de plano de saúde, faz-se necessária a comprovação do efetivo
pagamento no ano-calendário objeto do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.230 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001044/2010-71
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 1646.009 da 21a
Turma de Julgamento da DRJ/SP1, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 32-
37):
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário ao ano-
calendário 2005/exercício 2006, emitida em 22/02/2010, no valor de R$
13.899,78, incluídos multa e juros de mora calculados até 26/02/2010, em face da
constatação de dedução indevida de despesas médicas e de contribuições para
previdência privada (fls. 7/11).
Informa a autoridade fiscal lançadora que o contribuinte não atendeu à intimação
regularmente efetuada.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/5, acompanhada de documentos
de fls. 6/44, em que requer o cancelamento do débito fiscal, alegando, em
síntese, que a fiscalização não considerou despesas legais dedutíveis, as quais
discrimina, salientando que, quanto ao pagamento de R$ 7.000,00, efetuado a
Hospital Montreal, o documento foi extraviado. Apresenta documentos relativos a
despesas declaradas.
Em julgamento, a DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, cujo acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa (e-fls. 50-58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àqueles referentes
aos contribuintes e seus dependentes, assim considerados na forma da
legislação do imposto de renda. Restabelece-se parcialmente a dedução à
vista da prova documental apresentada.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA. GLOSA.
O direito à dedução de contribuições para previdência provada está
condicionado ao atendimento dos requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.230 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001044/2010-71
3
Cientificado do acórdão, o Espólio do contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 74-75) sustentando, em preliminar, a prescrição da glosa. No mérito, aduz que por
desconhecimento deixou de juntar aos autos cópia dos cheques dos pagamentos realizados,
mencionando
“Anexo
1”.
Junta
comprovantes
de
pagamentos
realizados
à
Sul América Companhia de Seguro Saúde do período de janeiro a junho/2004 requerendo a
redução da multa para 50% em face do falecimento do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
2.1 Prescrição/decadência da glosa
O Recorrente sustenta a prescrição da glosa requerendo o cancelamento do
lançamento. Na realidade, a correta alegação é de decadência.
Tratando-se de imposto sobre a renda, o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário surge com a entrega DIRPF, sendo que a contagem do prazo decadencial deve se dar
segundo as disposições do art. 173, I, do CTN. Ou seja, cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, a entrega da DIRPF ocorreu em 2006 (Ano-calendário
2005/Exercício 2006). Como se verifica nos autos, a Notificação do Lançamento ocorreu em
22/10/2010. Logo, dentro do prazo decadencial que se esgota em 31/12/2011.
Assim, por não restar configurada a decadência, a prejudicial de mérito deve ser
rejeitada.

2.2 Cheques e comprovantes de pagamentos à Sul América Companhia de Seguro
Saúde
As razões recursais estão pautadas na alegação de que por desconhecimento não
foram juntados cheques dos pagamentos, somente recibos, além da juntada de comprovantes de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.230 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.001044/2010-71
4
pagamentos realizados à Sul América Companhia de Seguro Saúde, do período de janeiro a
junho/2004.
Quanto a alegação dos cheques, em que pese constar no recurso a referência
“Anexo 1”, dando a impressão de que os cheques foram juntados ao recurso, o exame dos
documentos juntados revela a inexistência de qualquer cheque.
No que diz respeito aos
comprovantes de pagamentos realizados à
Sul América Companhia de Seguro Saúde datados de 2004, melhor sorte não resta ao Recorrente,
uma vez que se referem a despesas realizadas no ano de 2004, não servindo para comprovação de
despesas objeto deste processo.
De outra parte, o Recorrente requer a redução da multa para 50% em face do
falecimento do contribuinte.
Todavia, não há na legislação do Imposto sobre a Renda nenhuma previsão de
redução de multa em razão do falecimento do contribuinte.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 126
DF CARF MF
Original